Tribunal: TJDFT
Processo: 0036580-97.2013.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FEMINICÍDIO. RECURSO DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TERMO. TODAS AS ALÍNEAS. RAZÕES. APENAS UMA ALÍNEA. CONHECIMENTO AMPLO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. VEREDICTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. INSUFICÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL “IN RE IPSA”. PEDIDO EXPRESSO DO “PARQUET” NA DENÚNCIA. VIABILIDADE. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO.
1. O termo recursal delimita os fundamentos do apelo, impondo-se conhecer do recurso defensivo de forma ampla, abrangendo as matérias relativas a todas as alíneas nele indicadas (“a”, “b”, “c” e “d”), ainda que as razões defensivas versem somente sobre uma delas (“c”); e conhecer o recurso da acusação nos limites das razões.
2. No tocante à alínea "a" do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, quando não se extraem dos autos nulidades relativas ou absolutas, nem mesmo impugnação em plenário a este respeito, não há cogitar de nulidade posterior à pronúncia, até porque a hipotética existência de nulidade estaria preclusa, nos termos do art. 571, inciso V, do Código de Processo Penal.
3. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos (alínea “d”) é aquela totalmente dissociada do acervo probatório, o que não ocorre quando os jurados, diante de duas versões plausíveis, optam por uma delas em detrimento da outra.
4. Não há falar em sentença contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados (alínea "b") quando o Juiz presidente, amparado na decisão do Júri, profere sentença seguindo as diretrizes do artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal.
5. O Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior.
6. Possível a fixação de indenização por dano moral aos familiares de vítima fatal de feminicídio, bastando pedido expresso do Ministério Público e comprovação do cometimento do crime, por ser dano “in re ipsa”, presumido e derivado do próprio fato, independente de prova, tudo em conformidade com o microssistema de proteção à violação doméstica e familiar. Precedentes STJ.
7. Recurso da defesa parcialmente provido. Recurso do Ministério Público provido.